Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711731-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: FRANCISCO DALTRO MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Instituto Nacional do Seguro Social pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, objetivando a exclusão ou redução da multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Em seu recurso, o agravante alega, em apertada síntese, que a decisão que fixa a multa (astreintes), seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, não se submete aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser revista pelo juiz a qualquer tempo, seja para afastar ou alterar o seu valor. Argumenta que houve aumento significativo no número de requerimentos administrativos e demandas judiciais para a concessão de benefícios previdenciários e, por outro lado, houve redução do quadro de funcionários da autarquia. Sustenta que o INSS detém diversas outras atribuições e ainda possui a obrigação de dar cumprimento às múltiplas decisões judiciais. Aduz que punir a autarquia implica penalizá-la pela carência de recurso humano, uma vez que não houve abstenção dolosa em dar cumprimento à decisão judicial. Frisa, por outro lado, que o valor estipulado nos autos a título de astreintes não se reveste de razoabilidade/proporcionalidade, devendo ser reduzido para 1/30 avos do valor do benefício, bem como limitado a trinta (30) dias-multa a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que a determinação judicial já foi cumprida. Pugna, ao final pela reforma da decisão resistida, a fim de que seja excluída a multa diária incidente, ou, reduzida para patamar que se mostre razoável, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de expor, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando que a decisão agravada “põe em risco a Legalidade e o Interesse Público, tendo em vista a possibilidade de expedição de precatório”. Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do aguardo do julgamento do presente recurso, uma vez que a multa que pode ser aplicada não parece ser capaz de comprometer o patrimônio da autarquia. Por outro lado, o não cumprimento da obrigação pode causar prejuízo à parte agravada, tanto que houve previsão da multa para que seja realizada com urgência. Além do mais, conforme consignado pelo Juízo singular, “o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado/revisado retroativamente”. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator